Tribunal: TJES
Processo: 5015816-26.2024.8.08.0024
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Impedimento
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
EMENTA: EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO CÍVEL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA SISBAJUD. RECUPERAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO. ALEGADA ADVOCACIA ADMINISTRATIVA. ARGUMENTO AFASTADO. AJUIZAMENTO DE DEMANDAS CORREICIONAIS. PROCEDIMENTOS ARQUIVADOS. AUSÊNCIA DE QUEBRA DA IMPARCIALIDADE. EXCEÇÃO REJEITADA.

1. A ordem de bloqueio pelo Sisbajud adveio de pronunciamento da Corregedoria Geral de Justiça, nos autos da Correição Parcial n. 0000551-05.2023.2.00.0808 intentada pelo Banco do Brasil, por suposta liberação de quantia sem que a instituição financeira tenha sido devidamente intimada, por não ter sido efetuada no módulo próprio “Procuradoria” constante no Termo de Adesão celebrado com este Sodalício.

2. A constrição judicial adveio de pronunciamento da Corregedoria Geral de Justiça, nos autos da Correição Parcial n. 0000551-05.2023.2.00.0808 intentada pelo Banco do Brasil, por suposta liberação de quantia sem que a instituição financeira tenha sido devidamente intimada, por não ter sido efetuada no módulo próprio “Procuradoria” constante no Termo de Adesão celebrado com este Sodalício.

3. A atuação da magistrada ocorreu dentro dos seus deveres funcionais e em observância aos ditames processuais relativos ao reconhecimento de uma suposta nulidade de intimação, que é absoluta e impõe o retorno das partes ao estado anterior.

4. A existência de representação das excipientes junto ao órgão correcional não se mostra suficiente para afastar a magistrada, notadamente porque houve o arquivamento sumário da Reclamação pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça.

5. Exceção rejeitada.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, rejeitar a exceção de impedimento.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015816-26.2024.8.08.0024

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)

ARGUINTE: CLEBIO LUIZ COUTINHO e outros (2)

ARGUIDO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO CÍVEL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA SISBAJUD. RECUPERAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO. ALEGADA ADVOCACIA ADMINISTRATIVA. ARGUMENTO AFASTADO. AJUIZAMENTO DE DEMANDAS CORREICIONAIS. PROCEDIMENTOS ARQUIVADOS. AUSÊNCIA DE QUEBRA DA IMPARCIALIDADE. EXCEÇÃO REJEITADA.

1. A ordem de bloqueio pelo Sisbajud adveio de pronunciamento da Corregedoria Geral de Justiça, nos autos da Correição Parcial n. 0000551-05.2023.2.00.0808 intentada pelo Banco do Brasil, por suposta liberação de quantia sem que a instituição financeira tenha sido devidamente intimada, por não ter sido efetuada no módulo próprio “Procuradoria” constante no Termo de Adesão celebrado com este Sodalício.

2. A constrição judicial adveio de pronunciamento da Corregedoria Geral de Justiça, nos autos da Correição Parcial n. 0000551-05.2023.2.00.0808 intentada pelo Banco do Brasil, por suposta liberação de quantia sem que a instituição financeira tenha sido devidamente intimada, por não ter sido efetuada no módulo próprio “Procuradoria” constante no Termo de Adesão celebrado com este Sodalício.

3. A atuação da magistrada ocorreu dentro dos seus deveres funcionais e em observância aos ditames processuais relativos ao reconhecimento de uma suposta nulidade de intimação, que é absoluta e impõe o retorno das partes ao estado anterior.

4. A existência de representação das excipientes junto ao órgão correcional não se mostra suficiente para afastar a magistrada, notadamente porque houve o arquivamento sumário da Reclamação pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça.

5. Exceção rejeitada.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, rejeitar a exceção de impedimento.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a Exceção de Impedimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO CÍVEL Nº 5015816-26.2024.8.08.0024

EXCIPIENTES:
CLÉBIO LUIZ COUTINHO ME, MARIA APARECIDA PEREIRA COUTINHO, ESTEVÃO PEREIRA COUTINHO

EXCEPTA:
JUÍZA DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE VITÓRIA

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO CÍVEL
suscitado por
CLÉBIO LUIZ COUTINHO ME
,
MARIA APARECIDA PEREIRA COUTINHO
,
E
STEVÃO PEREIRA COUTINHO
contra JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA DANIELLE NUNES MARINHO, com fundamento no inciso IX do artigo 144 do Código de Processo Civil.

Os suscitantes alegam, em síntese, a parcialidade da juíza excepta na condução dos autos do processo n. 0012858-12.2011.8.08.0024, em que houve a anulação do cumprimento de sentença e o retorno do status
quo ante
das partes por ausência de intimação do credor, com determinação de devolução de valores objeto de expedição de alvará, para que a fase de cumprimento seja novamente instaurada.

Sustentam que houve quebra da imparcialidade no momento em que foi determinado o bloqueio para restituição da quantia, via Sisbajud, de sua conta-corrrente e atingindo verba alimentar, com a renovação de ofício pelo mecanismo chamado “teimosinha” sem ouvir a parte contrária.

Salientam que o devedor na origem foi devidamente intimado dos atos processuais através dos advogados cadastrados e houve a anulação de todos os atos processuais, configurando advocacia administrativa.

Narram que, diante desse fato, foi formulada Reclamação Disciplinar junto à Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, registrada sob o n. 0000897-18.2024.2.00.0000.

Requerem, pois, o reconhecimento da exceção de impedimento ou, na eventualidade de o pedido não ser atendido, o processamento do incidente com o acolhimento do pedido pelo Tribunal.

Em decisão proferida no id. 41000876, a D. Juíza Danielle Nunes Marinho argumentou, basicamente, que é vedado ao advogado afastar o princípio do juiz natural, criando impedimento para atuação jurisdicional, na forma do §2º do art. 144 do CPC/15.

Pontuou que a decisão proferida foi objeto de três recursos de Agravo de Instrumento, com a manutenção em todos os seus termos por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Esclarece, por fim, que a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça determinou o arquivamento sumário da Reclamação Disciplinar.

Assim, defende que o caso não se amolda às hipóteses previstas no artigo 144 do Código de Processo Civil.

Muito bem.

Sem delongas, conforme já exposto quando da análise do efeito suspensivo, não vislumbro a presença de indícios de configuração da hipótese de impedimento elencada no artigo 144, inciso IX, do CPC (quando promover ação contra a parte ou seu advogado).

É cediço que o reconhecimento da suspeição é medida excepcional e somente se justifica quando presente alguma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 144 do Diploma Processual, em que há vínculo objetivo do magistrado em relação ao processo.

No caso em tela, os excipientes, basicamente, insurgem-se contra ordem de bloqueio pelo sistema Sisbajud realizada pela magistrada de origem, argumentando que houve prática de advocacia administrativa e impulsionamento do feito mesmo com a denúncia realizada na Corregedoria Nacional de Justiça.

Ocorre que referida constrição adveio de pronunciamento da Corregedoria Geral de Justiça, nos autos da Correição Parcial n. 0000551-05.2023.2.00.0808 intentada pelo Banco do Brasil, por suposta liberação de quantia sem que a instituição financeira tenha sido devidamente intimada, por não ter sido efetuada no módulo próprio “Procuradoria” constante no Termo de Adesão celebrado com este Sodalício. Trago à colação trecho a determinação emanada pelo órgão correicional:

[...] A partir dos documentos acostados, verifica-se que, aparentemente, de fato ocorreu equívoco na condução do feito, mais especificamente no procedimento de intimação e no julgamento dos aclaratórios.

Isso porque, ao menos em juízo de cognição sumária, restou demonstrado que o Banco do Brasil, por meio do Termo de Adesão firmado junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Id 3735273) em abril de 2023, aderiu aos termos de intimação eletrônica, não sendo mais válida a intimação realizada exclusivamente em nome de seus advogados, devendo essa ser efetuada em módulo próprio “Procuradoria”, como se pode observar do seguinte excerto do referido Termo.

[...]

Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender a decisão recorrida, determinando o bloqueio dos valores liberados (R$ 2.761.683,00) nas contas dos beneficiados e sua consequente devolução. [...]

Para além desse ponto, a ordem de bloqueio restou referendada por este Egrégio Tribunal de Justiça no exame dos pedidos de efeito suspensivo aos recursos de Agravo de Instrumento n. 5000736-94.2024.8.08.0000 e 5002308-85.2024.8.08.0000.

Destaca-se, ainda, que os excipientes já interpuseram três agravos de instrumento questionando, basicamente, a mesma situação, situação esta que foge do razoável.

Dado esse cenário, é de se concluir que a atuação da magistrada ocorreu dentro dos seus deveres funcionais e em observância aos ditames processuais relativos ao reconhecimento de uma suposta nulidade de intimação, que é absoluta e impõe o retorno das partes ao estado anterior.

Ademais, a existência de representação das excipientes junto ao órgão correcional não se mostra suficiente para afastar a magistrada, notadamente porque houve o arquivamento sumário da Reclamação pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça.

Nesses termos, arquivadas as medidas administrativas pelos órgãos competentes, inexiste causa que justifique a alegação de parcialidade.

Registro, ainda, que o inciso IX do artigo 144 da legislação processual civil impede o Juiz de exercer suas funções no processo quando promover ação contra a parte ou seu advogado, o que não se amoldaria ao caso em questão, por se tratar de mera reclamação disciplinar formulada pelo próprio causídico em desfavor da suscitada.

Convém ressaltar, assim que, para o deferimento da exceção, deve haver provas contundentes por meio de elementos objetivos que justifiquem a alegada quebra da imparcialidade, o que não restou evidenciado. Outro não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

[...] Para o acolhimento da suspeição do magistrado prevista no art. 135, V, do CPC/73
é indispensável que a parte supostamente prejudicada pela quebra de imparcialidade demonstre concretamente quais elementos convergem para o induvidoso interesse do juiz no desfecho da lide.
4.
Meras conjecturas, ilações sem vínculo efetivo com a realidade ou pretensões destituídas de qualquer elemento objetivo e demonstrável nos autos não são hipóteses de afastamento do juiz natural da causa
. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.469.827/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 21/2/2017.)

Pelo exposto,
rejeito
a exceção de impedimento.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19 a 23/08/2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões